Tribunal: TJDFT
Processo: 0753029-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753029-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS, RUFINO &amp; REBUA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação por eles apresentada ao cumprimento de sentença requerido por TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS e RUFINO &amp; REBUA ADVOGADOS (ID 253312500, autos 0724725-71.2022.8.07.0001). Os agravantes alegam que: 1) os exequentes Tiago e Érika não têm legitimidade para promover a execução de honorários advocatícios, pois não são advogados nem apresentaram cessão formal do crédito; 2) há excesso de execução devido à inclusão dos honorários de 5% fixados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC; 3) inexiste planilha proporcional que individualize os valores entre os exequentes, o que compromete a certeza e a liquidez do título; e 4) a decisão agravada não considerou sua hipossuficiência, comprovada pelos documentos anexos, o que torna necessária a concessão da gratuidade da justiça. Requerem, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para: a) indeferir a petição inicial dos exequentes por ilegitimidade ativa; b) reconhecer o excesso de execução pela inclusão dos honorários de 5%; c) determinar a apresentação de planilha proporcional; e d) restituir os valores eventualmente bloqueados. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, mesmo que o benefício da gratuidade fosse concedido nesta oportunidade aos agravantes, tal circunstância não afastaria a exigibilidade dos ônus de sucumbência executados. Conforme jurisprudência do STJ, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Ademais, os executados/agravantes recebem em conjunto remuneração mensal líquida de cerca de R$ 11.500,00. Embora possuam despesas comprovadas, tais encargos não comprometem seus rendimentos a ponto de inviabilizar o pagamento das custas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, que são umas das mais módicas do país. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se os agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator